Tribunal: TJDFT
Processo: 0743682-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. RECURSO PROVIDO. VÍCIO SANADO.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Identificada a existência de erro material no acórdão, consistente na menção equivocada ao conhecimento integral do recurso, impõe-se a correção.
3. Recurso conhecido e provido. Vício sanado.